Tribunal: TJPA
Processo: 0856917-82.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9606 - Compromisso
Data de julgamento: 2023-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0856917-82.2018.8.14.0301

APELANTE: BERLIM INCORPORADORA LTDA, DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE

APELADO: DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE, BERLIM INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
– DECISÃO COLEGIADA QUE
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO EMBARGADO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA EMBARGANTE
– OMISSÃO NA
FUNDAMENTAÇÃO DO
DECISUM
– VÍCIO EVIDENCIADO – SANEAMENTO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ART. 85, §11 DO CPC – REQUISITOS PREENCHIDOS – FIXAÇÃO EM 1% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO IMPORTE TOTAL DE 11% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ACLARATÓRIO ACOLHIDO
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 – Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a necessidade de fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, §11º do CPC, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela incorporadora, ora embargada.

2 –
Analisando os autos, verifica-se que em contrarrazões a parte ora embargante, pleiteou a fixação de honorários recusais, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, pedido não analisado na decisão colegiada embargada, impondo-se o saneamento da imissão.

3 – C
onsoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

4 –
Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do Novo CPC; o Recurso de Apelação da incorporadora, ora embargada, foi desprovido na integra e a já havia condenação
ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

5 – Embargos de Declaração
Conhecido

e
Provido
para conferindo-lhe efeito modificativo para a acrescentar a decisão colegiada embargada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, a condenação ao pagamento de
honorários recursais no importe de 1% (um por cento) ao valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 18 de julho de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N. 0856917-82.2018.8.14.0301

EMBARGANTE:
DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE

EMBARGADA:
BERLIM INCORPORADORA LTDA

COMARCA DE ORIGEM:
BELÉM/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE

em

face de
BERLIM INCORPORADORA LTDA
e do

V. ACÓRDÃO DE ID.
13380970
, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante e negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargada.

Nesta senda, destaca-se a ementa do v. Acórdão embargado,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – RECURSO DE APELAÇÃO DA REQUERIDA BERLIM INCORPORADORA LTDA – RESCISÃO DO CONTRATO – CULPA EXCLUSIVA DA INCORPORADORA REQUERIDA/APELANTE – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – RETENÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RESTITUIÇÃO INTEGRAL E EM PARCELA ÚNICA – SÚMULA 543 DO STJ – JUROS DE MORA – INADIMPLÊNCIA DA INCORPORADORA – DATA DA CITAÇÃO – RELAÇÃO CONTRATUAL – ART. 405 DO CC – TEMA 1.002 DO STJ – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL – SITUAÇÃO QUE EXASPERA O MERO DISSABOR – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA DÉBORA CRISTINA MODESTO DUARTE – JUROS DE MORA – DATA DA CITAÇÃO – DANOS MORAIS –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INOCORRÊNCIA – DECAIMENTO MÍNIMO DA AUTORA – REFORMA NESTE CAPÍTULO – MAJORAÇÃO DA VERBA ADVOCATÍCIA – IMPOSSIBILIDADE – HONORÁRIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – PERCENTUAL ADEQUADO – RECURSO DE APELAÇÃO DA INCORPORADORA REQUERIDA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Consoante declinado alhures, da destacada decisão colegiada, opôs o apelante
DEBORA CRISTINA MODESTO DUARTE
, Embargos de Declaração (ID.
14113459
).

Alega, em síntese, a embargante que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a necessidade de fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, §11º do CPC, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela incorporadora, ora embargada.

Pleiteia assim, pelo acolhimento dos presentes embargos de declaração para que conferindo-lhe efeitos infringentes, seja modificada a decisão colegiada embargada para fixar honorários recursais nos termos dos pedidos aclaratórios.

Em contrarrazões (ID.
14245100
), a incorporadora embargada aduz, em suma, que a pretensão da embargante constituiria mero inconformismo, não sendo possível sua impugnação através de aclaratórios,
pugnando, assim pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia dos aclaratórios a alegação de que a decisão colegiada embargada teria sido omissa quanto a necessidade de fixação de honorários recursais, previstos no art. 85, §11º do CPC, em razão do desprovimento do recurso de apelação interposto pela incorporadora, ora embargada.

Da Omissão

Como é cediço, os embargos de declaração são
cabíveis nas hipóteses em que se objetiva sanar omissão, obscuridade ou contradição no
decisum
, ou, ainda, para a correção de eventual erro material existente, a teor do disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, senão vejamos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no

art. 489, §
1
º.

Neste contexto, prelecionam
Fredie Didier Júnior e

Leonardo José Carneiro da Cunha
,
in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador:
Juspodivm
, p. 177).

Analisando os autos, verifica-se que em contrarrazões a parte ora embargante, pleiteou a fixação de honorários recusais, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, pedido não analisado na decisão colegiada embargada, impondo-se o saneamento da imissão.

Dos Honorários Recusais

Como é sabido, c
onsoante sedimentada jurisprudência do STJ, é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente:

a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;

b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial da citada Corte da Cidadania:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A majoração dos honorários recursais será possível somente quando presentes os seguintes requisitos cumulativos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18/3/2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação ao pagamento de honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso (AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 9/8/2017, DJe 19/10/2017
). 2. Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1689022 PR 2017/0187510-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/03/2018). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que todos os requisitos ensejadores da incidência do art. 85, §11 do CPC, foram preenchidos, mormente a decisão recorrida ocorreu na vigência do Novo CPC; o Recurso de Apelação da incorporadora, ora embargada, foi desprovido na integra e a já havia condenação
ao pagamento de honorários advocatícios desde o feito de origem.

Desse modo, impõe-se o acolhimento dos aclaratórios para a modificação parcial da decisão colegiada embargada, apenas para fixar honorários recursais no importe de 1% (um por cento) a ser acrescido a condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais originalmente estabelecida em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
DOU-LHE PROVIMENTO
, conferindo-lhe efeito modificativo para a acrescentar a decisão colegiada embargada, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, a condenação ao pagamento de
honorários recursais no importe de 1% (um por cento) ao valor da condenação, totalizando honorários advocatícios no importe de 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Belém/PA, 18 de julho de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 25/07/2023